Tribunal: TJES
Processo: 5024686-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024686-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DE ALMEIDA LIMA
RECORRIDO: JOSE ROBERTO DOS REIS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. PROVAS SUFICIENTES DA COMPRA E VENDA E DA TRADIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE, COM ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DETRAN/ES EM CASO DE INÉRCIA. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO APENAS QUANTO ÀS PENALIDADES E MULTAS. IPVA. EXCLUSÃO. SÚMULA 585 DO STJ. TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DOS TRIBUTOS DESDE A ALIENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, na qual o autor alega ter vendido uma motocicleta em março de 2013 para o primeiro requerido, que se comprometeu a efetuar a transferência do bem, não tendo, contudo, o feito, o que ensejou diversos prejuízos ao autor, que tomou conhecimento sobre a pendência tão somente em 2018.

Sobreveio sentença julgando improcedente
o pedido autoral, sob a justificativa de que não houve devida comprovação da compra e venda.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, requerente a reforma da r. sentença, reiterando as alegações iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo DETRAN/ES pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença
merece reforma
. Explico.

Apesar de constar no bojo da decisão recorrida a ausência de provas a fim de corroborar a alegação autoral, entendo que tanto o documento de ID 45104552, quanto as alegações do requerido José Roberto, demonstram a ocorrência da compra e venda.

Do instrumento de confissão de dívida acostado em ID 18402116, que se encontra assinado e com firma reconhecida, extrai-se claramente que o Sr. José Roberto dos Reis é devedor de dívidas que recaíram sobre o credor, Sr. Marcelo de Almeida Lima, após o não cumprimento, por parte do primeiro, da obrigação de realizar a transferência do veículo discutido nos autos, que havia sido objeto de compra e venda.

Além disso, ao se manifestar nos autos (id 18402127) o Requerido admitiu que o veículo de fato fora vendido pelo Autor, apesar de sustentar que a compradora foi sua esposa e não ele.

Não há como ignorar os claros indícios de prova da tradição do bem, sendo imprudente manter junto ao recorrente a propriedade de um bem que já não lhe pertence há mais de 10 (dez) anos e lhe vem causando imbróglios significativos.

No contexto dos autos, o requerimento autoral abrange a obrigação do requerido José Roberto em efetivar a transferência do bem para seu nome (regularizando a titularidade), a determinação para que o DETRAN efetive a transferência compulsória, caso não haja o cumprimento da obrigação e, finalmente, a declaração de inexistência de responsabilidade do Recorrente pelos débitos atinentes ao veículo desde sua alienação em março de 2013.

Pois bem. Quanto ao primeiro e segundo requerimentos, entendo possível, visto que, conforme já alegado, as provas constantes dos autos demonstram a existência de compra e venda entre as partes ainda em 2013. Assim, caso obrigado a regularizar o bem e efetuar a transferência, a parte assim não o faça, recai ao DETRAN a obrigação de fazê-lo.

Todavia, quanto ao requerimento de declaração de inexistência de débito, entendo não ser possível sua acolhida no todo. Isso porque o recorrente não cumpriu devidamente a responsabilidade legal a ele atribuída quanto à comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito após a alienação, recaindo, portanto, na responsabilidade solidária constante no art. 134 do CTB, que assim dispõe:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Assim, o recorrente, ao se omitir em cumprir esta obrigação legal no prazo fixado, assumiu o risco da inércia do comprador em efetivar o registro.

A partir dessa inércia do comprador em registrar a propriedade (art. 123, § 1º, do CTB) e da falha do vendedor em comunicar a venda (art. 134 do CTB), a lei estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário por todas as penalidades, multas, e pontuações relativas ao veículo, perdurando esta solidariedade até a data em que for protocolada a comunicação de venda perante o DETRAN.

Por outro lado, quanto ao IPVA, aplico o entendimento de que este não se insere no dispositivo de lei acima, o que faço com fulcro na súmula 585 do STJ:

Súmula 585-STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Portanto, considerando que a propriedade dos bens móveis se transmite com a tradição, conforme dispõe o art. 1.267 do CC, e tendo em vista que restou devidamente demonstrada nos autos a transferência datada de março de 2013, deve prevalecer o direito material referente à propriedade, em prejuízo ao que dispõe o art. 10 da lei estadual 6.999/01.

Registro, desde já, em atenção à argumentação trazida pelo DETRAN/ES em contestação, que a determinação de transferência dos tributos relativos ao bem para o nome do adquirente visa corrigir um vício ocorrido no mundo dos fatos, não adentrando ao mérito de (in)existência de responsabilidade solidária do proprietário anterior em caso de execução fiscal, cabendo ao DETRAN/ES tão somente transferir o bem de forma retroativa e, junto dele, os tributos atinentes, comunicando-se o fato ao estado, para que tome as providências cabíveis.

Isto posto, pelos fundamentos ora apresentados, deve ser dado parcial provimento ao pleito autoral, a fim de que o Sr. José Roberto dos Reis seja compelido a efetivar a transferência do bem para o seu nome, devendo a obrigação de fazer recair ao DETRAN/ES em caso de inércia, após devidamente acionado em sede de cumprimento de sentença. Do mesmo modo, os tributos referentes ao bem devem ser transferidos fazendo menção a data de venda, em março de 2013.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para DEFERIR EM PARTE pleito autoral, a fim de:

CONDENAR
o requerido
José Roberto dos Reis a efetivar a transferência do bem para o seu nome no prazo derradeiro de 1 (um) mês, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (Cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (Dez mil reais). Em caso de inércia por mais de 100 (cem) dias na obrigação de fazer,
DETERMINO
que o DETRAN/ES efetive a transferência do bem, após devidamente acionado em sede de cumprimento de sentença;

DETERMINAR
ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN-ES que, junto à transferência do veículo para o Sr. José Roberto dos Reis, realize a transferência administrativa dos tributos referentes à

propriedade do referido bem, a contar de março de 2013, devendo comunicar o ente estadual para ciência, ressaltando-se, desde já, que a transferência administrativa, por si só, não impedirá eventual execução fiscal proposta pelo Estado, considerando que o ente público não fez parte da triangulação processual, podendo discutir judicialmente eventual responsabilidade pelo pagamento do tributo.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)